Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECÔNOMICA DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AJUDA DE CUSTOS PAGA DE FORMA HABITUAL COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DA VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, ambos do Código Civil.
2. A valoração do acervo probatório não revela o decréscimo da capacidade contributiva do genitor no patamar alegado, de modo a amparar a redução pretendida. Contudo, a alteração na composição remuneratória do apelante, somada à nova constituição familiar, com o nascimento de mais 2 (dois) filhos, justifica a redução da verba alimentar para 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos do apelante, como fixado na r. sentença, o que atende ao binômio necessidade-possibilidade, adequando a obrigação alimentícia à nova realidade do genitor.
3. A significativa redução dos alimentos para 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, excluída a rubrica denominada ajuda de custos, como pretende o apelante, mostra-se extremamente prejudicial à filha e importaria indevida transferência do dever de sustento da prole, que é comum a ambos os genitores, nos termos do art. 1.703 do CC, em proporção significativamente maior à genitora, o que não se admite.
4. A verba denominada ajuda de custos adquire natureza salarial nos casos em que é paga permanentemente. Além disso, embora o apelante alegue que mencionada rubrica se refere ao pagamento de vale-refeição e auxílio transporte, tal afirmação não ficou comprovada nos autos. Para mais, quando os alimentos ora revisados foram fixados, na proporção de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do apelante, não houve o decote da rubrica denominada ajuda de custos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.